Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701026-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: ADRIANO POMPEU PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 67857578) interposto por CEAM BRASIL – PLANOS DE SAÚDE LIMITADA em face de ADRIANO POMPEU PEREIRA DA SILVA ante decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0745172-12.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores, nos termos a seguir (ID 219897655 na origem): 1. Mantenha-se o sigilo do documento de ID 218848157, por ser proveniente de agravo de instrumento ao qual a 2a instância decretou segredo de justiça. 2.A primeira ré peticionou no ID 219441262, insurgindo-se contra o bloqueio de valores que foi deferido na decisão de ID 218769562 como forma de dar efetividade à tutela de urgência deferida ID 214880423, ante o reiterado descumprimento por parte das rés. Em suma, a primeira ré alegar estar impossibilitada de reativar o plano de saúde do autor por já ter sido extinto o vínculo contratual em razão da inadimplência da administradora, ora segunda ré. Alega, também, sua ilegitimidade passiva. Afirma, ainda, que a manutenção do bloqueio prejudica o seu funcionando, ocasionando sérios prejuízos a ela, a seus funcionários e pacientes. Por fim, sustenta que o bloqueio violou o princípio da menor onerosidade. Nada a prover sobre a alegação de impossibilidade do cumprimento da tutela de urgência por não ser mais o autor beneficiário do plano de saúde ofertado por ela, posto que tal questão já foi submetida à apreciação da 2a instância, por meio da interposição do agravo de instrumento no 0749773-64.2024.8.07.0000, nos termos da petição cuja cópia foi juntada no ID 218870627, que teve o pedido de atribuição de efeito suspensivo indeferido (ID 218848157). Nada a prover sobre a alegação de ilegitimidade passiva, por ser matéria de defesa a ser deduzida em contestação. A alegação de que o bloqueio de valores teria prejudicado o seu funcionamento carece de plausibilidade, haja vista que a primeira ré é instituição de grande porte e, conforme descrito no ID 219145504, somente foi mantido bloqueada importância de R$ 4.000,00, o que, com certeza, não inviabilizará as atividades da demandada. Por fim, em relação a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade, a primeira ré sequer indicou de que outra forma poderia ser efetivada a tutela de urgência, em substituição ao bloqueio de valores. Face o exposto, indefiro o pedido de desbloqueio de valores. Expeça-se alvará de levantamento de R$ 4.000,00 e acréscimos legais em favor do autor, independentemente de preclusão. 3. Após, aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de réplica. O Agravante alega que o juízo de origem deferiu tutela de urgência em uma ação cominatória de obrigação de fazer, para determinar cobertura contratual da internação do Agravado na Clínica Virtude, no prazo de 05 dias a partir de suas intimações, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos. Alega ter demonstrado a impossibilidade de arcar com tais despesas em face de o Agravante não ser mais beneficiário do plano, ao passo que o juízo determinou pesquisa SISBAJUD sem o desbloqueio da quantia. O Agravante ainda afirma que a impossibilidade de reativação do plano impede a manutenção do bloqueio, alegando, ainda, que não pode ser cobrada por multa quanto ao descumprimento. Afirma genericamente que a manutenção da reiteração do bloqueio acarreta prejuízos, frisando que tal medida afetará vários segmentos de colaboradores, prestadores de serviços e funcionários da operadora de saúde. Requer a concessão de efeito suspensivo para revogar a tutela concedida, por ausência de requisitos. Requer que todas as publicações e intimações referentes ao presente feito sejam realizadas com exclusividade em nome do Dr. Wagner Duccini, OAB/SP no 258.875, OAB/RS no 134608A, OAB/RJ no 259896, OAB/ES no 40.877, OAB/DF 81.429, OAB/MA no 29.039A e OAB/PE n.o 66.087, com escritório constante no rodapé desta página, e endereço eletrônico contato@alvesoliveira.adv.br. As custas de preparo foram recolhidas (ID 67857579). É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, I, do CPC, tempestivo e veio instruído com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas de preparo foram recolhidas (ID 67857579). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Primeiro, porque o direito vindicado é controverso, na medida que a alegação de impossibilidade de mantença do plano já foi decidida em outro momento, como assinalado na decisão de origem (AGI 0749773-64.2024.8.07.0000). Além disso, o Agravante pleiteia revogação da tutela de origem alegando genericamente a inexistência dos requisitos, sendo que o objeto do presente pedido de concessão de efeito suspensivo deve se lastrear na demonstração, por parte do Agravante, dos seus próprios requisitos, e não apenas impugnando a tutela anteriormente concedida, ainda mais invocando genericamente que o Agravado não cumpriu os requisitos. Além disso, o perigo de dano ao resultado útil do processo também não se verifica nesse juízo de cognição sumária, porque o Agravante traz alegação de dano genérico e que não encontra mínimo lastro documental, uma vez que não constam dos autos elementos que demonstrem concretamente prejuízo ao grande contingente de sujeitos mencionados pelo Agravante, a saber: colaboradores, prestadores de serviços e funcionários da operadora de saúde. Também se ressalta que o pedido liminar se confunde com o mérito do agravo, de modo a constituir uma medida meramente satisfativa. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do Dr. Wagner Duccini, OAB/SP no 258.875, OAB/RS no 134608A, OAB/RJ no 259896, OAB/ES no 40.877, OAB/DF 81.429, OAB/MA no 29.039A e OAB/PE n.o 66.087, com escritório constante no rodapé desta página, e endereço eletrônico contato@alvesoliveira.adv.br., com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Intime-se o Agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025 19:18:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador